Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviáveis pedidos de absolvição se restarem provados que um dos réus foi o autor do crime; e que o outro apenas lhe dava uma "carona".
2. Sendo plenamente possível ao agente o conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição. A ciência da ilicitude da conduta pode ser aferida pelos depoimentos das testemunhas policiais, as quais aduziram que se deslocaram com o acusado para lugar afastado, onde supostamente estaria a arma de fogo utilizada no crime, tendo o réu, na sequência, prometido entregar dinheiro aos referidos policiais para que não o prendessem em flagrante.
3. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.
4. Recurso desprovido.